Tribunal: TJDFT
Processo: 0717064-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717064-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALECHANDRE BARBOSA DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DESPACHO Diante da inércia quanto ao despacho de id. 46402791, manifeste o agravante-autor, em cinco dias, se persiste o seu interesse recursal neste agravo de instrumento. Brasília - DF, 19 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora